Tribunal: TJDFT
Processo: 0704843-82.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO, QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO SINISTRO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO EQUIVALENTE.
1. O seguro DPVAT tem por escopo a indenização por danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, em razão de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares. Seu pagamento cabe, de forma compulsória, às empresas seguradoras conveniadas, que devem efetuá-lo mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
2. Nos termos da Súmula 257, do STJ, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Tal exegese aplica-se, inclusive, nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.
3. Uma vez que o autor sucumbiu em parte do pedido, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no caso, deve ser recíproca, mas não equivalente.
4. Apelação conhecida e provida em parte.